Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719332-46.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FILIPE DE CARLO ARAUJO ROCHA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 18/06/2025 e 27/06/2025, conforme certidão de ID 72298537. Na petição juntada ao ID 72318999, o apelado (FILIPE DE CARLO ARAUJO ROCHA) requer a retirada do recurso da pauta virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 29/05/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator